Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Processo : 0707215-90.2019.8.07.0020 DESPACHO Diante da petição apresentada pelo apelado (id. 22832835), instruída com documentos, em observância ao art. 437, § 1o, do CPC, aos apelantes para manifestação de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator